Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-95.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013682-95.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA ADELHEID NANI - CPF: 688.303.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA – OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Consoante dispõe o §2o do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

3-. Consoante a jurisprudência do STJ, é nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico.

4- No presente caso,
os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acordão de Id. 33397489 ante a ausência de intimação da parte que advoga em causa própria, mormente quando demonstrado que seu nome não constou nas intimações duplamente, na qualidade de parte e advogado, bem como que não foi observado pedido expresso de publicação em seu nome.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
1013682-95.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Jose Roberto Aguado Quirosa,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do Agravo de Instrumento oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25-3-2015 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar a Taxa Referencial – TR, até 25-3-2015, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

Alega, inicialmente, a existência de nulidade de suas intimações, pois, desde 26-7-2012, informou nos autos da ação de origem que advogaria em causa própria, cujos pedidos foram reiterados em diversas oportunidades, contudo, o recurso de agravo de instrumento não foi instruído com a procuração acima mencionada, nem houve a informação de que a defesa do Agravado é exercitada por ele, pois é o caso do advogado em causa própria.

Esclarece que, a falta de intimação da parte agravada implica em nulidade absoluta do Recurso de Agravo de Instrumento, diante da manifesta violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório em prejuízo do Agravado.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para anular o acordão proferido, e, caso não seja esse o entendimento, o prequestionamento da matéria.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 68448450).

Antes de analisar o presente recurso, determinei que a Secretaria certificasse se a intimação para contrarrazoar o agravo de instrumento, bem como a intimação da data do julgamento e do acórdão ocorreu em nome do advogado e parte José Roberto Aguado Quirosa (Id. 81643989 - Pág. 1).

Em atendimento a determinação, sobreveio a certidão de Id. 82400978, com o seguinte teor: (...)
todas as intimações, publicações de acórdão foram feitas apenas para os Procuradores de ID 4652676, e, em nome do Agravado JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA, foi intimado apenas como parte, e não como advogado dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Jose Roberto Aguado Quirosa,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do Agravo de Instrumento oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25-3-2015 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar a Taxa Referencial – TR, até 25-3-2015, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, o ora Embargante ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento de verbas trabalhistas, a qual foi julgada procedente. Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, o Magistrado de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados e fixou os índices referentes aos juros moratórios no percentual de 12% (doze por cento) e correção monetária.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso questionando apenas a fixação dos juros.

Essa Câmara de Direito Público, em voto de lavra do ilustre Dr. Marcio Aparecido Guedes, deu provimento ao recurso, para fixar os juros e correção conforme
estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE.

Inconformado, insurge-se o Embargante, alegando nulidade de suas intimações, ao argumento de que
o recurso de agravo de instrumento não foi instruído com a procuração, nem houve a informação de que sua defesa é exercitada em causa própria.

Esclarece que, a falta de intimação da parte agravada implica em nulidade absoluta do Recurso de Agravo de Instrumento, diante da manifesta violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório em prejuízo do Agravado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso, em
novembro de 2018
, foi acostada a procuração de Id. 4652676
constando como Procuradores do ora Recorrente, os Drs. EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, JOSLAINE FABIA DE ANDRADE e DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO e o Substabelecimento COM RESERVAS de Id. 4652677, aos advogados Daniela Winter Cury - OAB/MT 8131 e Doriane J. Psendiziuk Carvalho - OAB/MT 5262.

Ocorre que, desde 2012, o Embargante requereu seu ingresso na lide, como advogado em causa própria (Id. 34644954 - Pág. 3) e, posteriormente, também nomeou como patrono Eric Cardoso Quirosa e Alan Cardoso Quirosa,
ressaltando e requerendo que as intimações fossem realizadas exclusivamente eu seu nome
(Id. 34638965 - Pág. 4).

Todavia, consoante certidão da Secretaria, as intimações ocorridas no presente recurso foram feitas ao Recorrente apenas como parte e não como advogado.

Confira-se o teor da certidão:

Certifico que compulsando os autos, constatou-se que o Agravante - ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou a Procuração de ID 4652676, em sua peça inicial, onde consta como Procuradores do Agravado os Srs. Drs. EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, JOSLAINE FABIA DE ANDRADE e DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO, e o Substabelecimento COM RESERVAS de ID 4652677, onde o Agravado consta como advogado em causa própria.
Certifico ainda, que, sendo assim todas as intimações, publicações de acórdão foram feitas apenas para os Procuradores de ID 4652676, e, em nome do Agravado JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA, foi intimado apenas como parte, e não como advogado dos autos.
[Destaquei]

A respeito da controvérsia, imperioso mencionar que o CPC, no artigo 272, estabelece a necessidade de que a publicação das intimações deve ocorrer em nomes das partes e de seus advogados, ou seja, dupla intimação nos casos de advogado em causa própria e, ainda, que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Veja-se:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1o
Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,

com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3o
A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4o
A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5o

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

(...) [ Destaquei]

Vale ressaltar que, o Embargante, por ser procurador regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, peticionou nos autos, desde 2012, informando advogar em causa própria; contudo, consoante certidão retro mencionada, não foi regularmente intimado como advogado de todos os atos processuais neste recurso, mesmo com pedido expresso realizado em primeiro grau, o qual o Embargado não consignou nos autos e estes são físicos.

Portanto, há irregularidade quando a parte, que possui capacidade postulatória, peticiona em causa própria, sendo intimada dos atos processuais,
porém as publicações não são encaminhadas constando, duplamente, seu nome como parte e como procurador.

Diante disso, sua defesa restou prejudicada, pois não apresentou contrarrazoes ao presente recurso, tampouco tomou conhecimento do julgamento do agravo de instrumento, caracterizando evidente prejuízo à sua defesa, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PAUTA. SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. PROFISSIONAL ESTRANHO À SUA REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 272, §2o, DO CPC/2015.

1
. À luz do que expressamente dispõe o §2o do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico.
Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte comparecer aos autos.

3. No caso,
a intimação da data da sessão de julgamento de que resultou o provimento, por unanimidade, do recurso especial interposto em desfavor dos interesses da ora embargante, não observou a existência de pretérito pedido para que suas futuras intimações fossem realizadas em seu nome, pois passaria a atuar em causa própria.

4
. Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho Almeida Prado acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 3.668/3.686 (e-STJ) e determinar a reinclusão do recurso especial em pauta para novo julgamento
, agora com a correta intimação da embargante. Embargos de declaração do espólio de José Roberto Barboza de Vilhena prejudicados.

(EDcl no REsp 1608424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017). [Destaquei]

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE EXATA IDENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.
Nos termos do art. 236, § 1o, do CPC/73, 'é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação'
. (...)."

(AR no 4.341/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/11/2016, DJe de 18/11/2016) [Destaquei]

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSENCIA DE CADASTRAMENTO DE PROCURADOR DO EXECUTADO. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

- Nos termos do art. 236, § 1o do Código de Processo Civil, quando o advogado atua em causa própria, seu nome deve constar duas vezes as intimações encaminhadas à publicação, sob pena de nulidade.

- Há de se reconhecer a exceção de pré-executividade que aponta
nulidade quanto à intimação da parte que advoga em causa própria, mormente quando demonstrado que seu nome não constou nas intimações duplamente, na qualidade de parte e advogado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.98.012808-6/002, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2013, publicação da súmula em 16/9/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão de Id. 33397489, determinando a intimação do Recorrente para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021